Tribunal: TJES
Processo: 5001032-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JOANA MARIA DA CRUZ MAURO DIAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001032-74.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A): JOANA MARIA DA CRUZ MAURO DIAS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(ID 17016748) em face da sentença de ID 17016747 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
JOANA MARIA DA CRUZ MAURO DIAS.

Na origem, a autora, professora da rede pública municipal com carga horária de 25 horas semanais, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Vila Velha, alegando que vem recebendo
vencimento-base inferior ao Piso Nacional do Magistério
, e que o ente municipal mascara o pagamento incluindo verbas e adicionais na mesma rubrica. Pleiteia o enquadramento salarial e o pagamento de diferenças entre os anos de 2021 e 2023.

O juízo de origem julgou procedente o pedido (ID 17016747), consignando que as fichas financeiras da autora comprovaram que a sua remuneração era inferior ao fixado anualmente pela Lei 11.738/2008. Condenou o Município a reajustar o salário a título de vencimento-base e a pagar as diferenças com base na proporcionalidade de 25 horas.

Irresignado, o Município Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 17016748) sustentando, em síntese, improcedência dos pedidos, ao que argumenta que os valores pagos à servidora sempre superaram, em percentuais expressivos, o piso nacional. Sustenta também que a Lei 11.738/2008 regulamenta apenas o vencimento inicial, não determinando incidência automática em toda a carreira (efeito cascata) sobre adicionais ou progressões.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar. Contudo, impõe-se a reforma da fundamentação da sentença de piso, adequando-a à realidade das provas dos autos.

A sentença originária fundamentou a condenação na premissa de que a autora percebia, em suas fichas financeiras, valor nominal inferior ao piso nacional, entretanto,
essa premissa fática está equivocada
, pois, em análise minuciosa dos autos e provas anexadas, a autora encontrava-se em padrão avançado de carreira (ex: Padrão PROF V), recebendo, por exemplo, R$ 2.549,03 a título de Vencimento Efetivo em 2021. Este valor numérico é indiscutivelmente superior ao piso proporcional de R$ 1.803,90 do mesmo ano.

Entretanto,
o direito da autora subsiste por razão jurídica diversa
.

Conforme o art. 2º, § 1º da Lei Federal nº 11.738/2008, o piso salarial nacional compõe o vencimento inicial das carreiras do magistério.

Assim, o Município não pode utilizar as conquistas pessoais e de progressão funcional da servidora (que chegou ao Nível V) para alegar que atinge o patamar mínimo da lei, haja vista que o piso é a "estaca zero" da tabela.

Nesse sentido, ao analisarmos a Tabela de Vencimento do Plano de Carreira do Magistério trazida pelo próprio Município, verifica-se que o vencimento básico do Nível 1, em 2021, era de
R$ 1.534,54
. Ou seja,
a base da carreira do Município estava fixada em valor inferior ao piso nacional proporcional (R$ 1.803,90)
.

É importante salientar que o Município tem o dever legal de instituir o piso nacional no nível de ingresso (Nível I), de modo que, quando essa base é corrigida para observar o comando legal e constitucional, o efeito cascata sobre os níveis superiores da tabela (como o Nível V da autora) não ocorre por imposição imediata da Lei 11.738/2008 em si, mas sim pela obrigatoriedade de se respeitar os coeficientes de escalonamento garantidos pela
legislação municipal que institui o Plano de Cargos e Salários
.

Ora, permitir o contrário resultaria no inconstitucional achatamento da carreira, onde uma servidora veterana com progressão de titulação receberia a mesma base de uma ingressante, fulminando os princípios constitucionais da valorização dos profissionais da educação.

Assim, o ente público é devedor das diferenças porque a base de cálculo da tabela municipal foi fixada de forma ilegal, irradiando o prejuízo financeiro para o nível atualizado em que a autora se encontra.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a condenação do Município de Vila Velha estabelecida na sentença,
porém com fundamentação diversa
. Declara-se que o direito ao recálculo e pagamento das diferenças decorre da fixação ilegal do vencimento inicial (Nível I) da tabela do magistério municipal abaixo do piso nacional proporcional (25h) estipulado pela Lei 11.738/2008, devendo o reajuste observar a matriz de escalonamento de carreira na qual a autora está inserida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)